Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VÍDEO DA CONDUTA CRIMINOSA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de chave falsa nem sempre deixa vestígios, de modo que não há necessidade de apreensão e confecção de laudo para o reconhecimento da qualificadora, mostrando-se suficiente a prova oral.
2. Verificando-se contradição entre a sentença registrada por escrito nos autos e aquela prolatada oralmente em audiência, deve aquela ser adequada a fim de que dela constem todas as disposições constantes da sentença oralmente proferida. Faz-se necessário retificar a sentença documentada por escrito nos autos, fazendo dela constar, no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, que houve o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (multirreincidência) e da circunstância atenuante da confissão espontânea.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, compensada, na segunda fase da dosimetria, uma das condenações geradoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se proporcional, no caso concreto, considerando a elevada quantidade de condenações aptas a justificar a multirreincidência do acusado, a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto).
4. Considerando que o Ministério Público não indicou na denúncia o montante pretendido a título de valor indenizatório mínimo, e a vítima não trouxe aos autos elementos que comprovem o alegado prejuízo, não foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que não é possível condenar o acusado ao pagamento de valor indenizatório mínimo a título de danos materiais ou morais.
5. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recurso da Defesa parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa), retificar a sentença registrada por escrito nos autos, especialmente na segunda fase da dosimetria da pena, fazendo dela constar que foram reconhecidas, na sentença, a circunstância agravante da reincidência (na forma de multirreincidência) e a circunstância atenuante da confissão espontânea, e elevar de 1/12 (um doze avos) para 1/6 (um sexto) a fração de exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em decorrência da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, de modo a aumentar a pena do acusado de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, calculados à razão mínima, recrudescendo, ainda, do semiaberto para o fechado o regime inicial de cumprimento de pena.